Tribunal: TJSP
Processo: 1042845-13.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. O embargante é ilegítimo para a ação. Ausentes as hipóteses do artigo 674, § 2o do CPC. Inviável o ingresso dos atuais proprietários no pólo ativo, inexistente litisconsórcio necessário ativo entre eles e o embargante. Inaplicabilidade do artigo 675, parágrafo único do CPC, que deve ser interpretado em conjunto com as demais previsões do CPC. NEGA-SE PROVIMENTO

Ementa:
APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. O embargante é ilegítimo para a ação. Ausentes as hipóteses do artigo 674, § 2o do CPC. Inviável o ingresso dos atuais proprietários no pólo ativo, inexistente litisconsórcio necessário ativo entre eles e o embargante. Inaplicabilidade do artigo 675, parágrafo único do CPC, que deve ser interpretado em conjunto com as demais previsões do CPC. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501724
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042845-13.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOSE BENTO
DOS SANTOS NETO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados IMOBILIARIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, SIM SOCIEDADE
IMOBILIARIA MAREK e COMUNIDADE DE APOIO AO SOCIAL SANTA
EDWIRGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042845-13.2018.8.26.0224 -Voto no 41830 - Ra
2
VOTO No: 41830
APEL.No: 1042845-13.2018.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
APTE. : JOSE BENTO DOS SANTOS NETO (JG)
APDOS. : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA E OUTROS
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Rafael Tocantins Maltez
APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. O embargante é
ilegítimo para a ação. Ausentes as hipóteses do artigo 674, § 2o do
CPC. Inviável o ingresso dos atuais proprietários no pólo ativo,
inexistente litisconsórcio necessário ativo entre eles e o
embargante. Inaplicabilidade do artigo 675, parágrafo único do
CPC, que deve ser interpretado em conjunto com as demais
previsões do CPC. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.
Trata-se de apelação interposta por José
Bento dos Santos Neto contra a sentença de fls. 113/114 que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo de
embargos de terceiro opostos pelo ora apelante em face da
Imobiliária e Construtora Continental e outros, ora apelados.
Na mesma sentença o autor foi condenado ao pagamento de
custas e despesas processuais.
Inconformado, apresenta recurso de apelo
(fls. 116/119) pugnando pela concessão da justiça gratuita e,
no mérito, afirma que adquiriu o imóvel em 23 de agosto de
1975 e tomou conhecimento da indisponibilidade do bem. Alega
que vendeu o imóvel em 1994 e, pelo longo tempo que exerceu a
posse, é cabível a inclusão no pólo ativo dos atuais
possuidores.
Invoca o artigo 10 do CPC afirmando que o
magistrado não poderia ter se baseado em fundamento ao qual
não foi dado oportunidade às partes de se manifestar, motivo
pelo qual a sentença deve ser reformada, dando-se
oportunidade ao autor de modificar o pólo ativo.
Aduz que, nos moldes do artigo 4o do CPC, tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042845-13.2018.8.26.0224 -Voto no 41830 - Ra
3
direito à solução integral do mérito e, conforme o 675,
parágrafo único, do CPC, o interessado em embargar o ato
deveria ter sido intimado pessoalmente.
Pugna
pelo
provimento,
autorizando-se
a
inclusão dos atuais proprietários no pólo ativo da demanda.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
128/132 e 139/141). O douto Procurador de Justiça opinou pelo
não provimento (fls. 153/155).
É O RELATÓRIO.
Deixo
de
analisar
o
pedido
de
justiça
gratuita, posto que o benefício já foi concedido em primeira
instância.
O apelo não prospera.
Como se extrai dos autos, o autor ajuizou a
ação afirmando estar sofrendo turbação da posse de um lote no
42, da quadra 6 do loteamento Jardim São José, localizado em
Poá/SP.
O autor foi intimado a emendar a inicial
(fls. 21/22) e, quedando-se inerte, o processo foi extinto
(fls. 25/26).
Após, houve a juntada aos autos da emenda à
inicial (fls. 27/30), oportunidade em que o autor afirma que
está na posse do imóvel desde 23 de agosto de 1975 e “vendeu
a posse do mesmo” a terceiros (item “g” de fls. 28).
A
sentença
de
extinção
foi
revogada,
concedendo novo prazo para que o embargante cumprisse todos
os itens da emenda da inicial (fls. 98).
Posteriormente, o autor informou que vendeu o
imóvel em 28 de agosto de 1994 e os compradores exercem a
posse do imóvel (fls. 102/103).
Portanto, com razão o douto magistrado ao
afirmar que o autor não detém legitimidade para a ação, até
porque não é terceiro nos moldes do artigo 674, § 2o, do
Código de Processo Civil.
No mais, nota-se que o magistrado deu duas
oportunidades de emenda da inicial, mas a ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042845-13.2018.8.26.0224 -Voto no 41830 - Ra
4
permaneceu. Portanto, não há violação ao artigo 10 do Código
de Processo Civil.
E nem se diga que deveria ser corrigido o
pólo ativo posto que não existe litisconsórcio ativo
necessário entre o autor e aqueles que ele pretendia que
ingressassem no pólo ativo.
Tampouco se permitiria a substituição do pólo
ativo, cabível somente quando há autorização legal para que
aquele que ingressa em juízo pleiteie o direito alheio em
nome próprio, o que não ocorreu (artigo 18, “caput” e
parágrafo único do CPC).
No mais, o artigo 675, parágrafo único, do
CPC, não poderia ser aplicado de forma isolada, mas deve ser
interpretado em conjunto com as demais previsões do Código de
Processo Civil de maneira que, ausente a legitimidade ativa
para a ação, não há que se falar em intimação pessoal daquele
que foi mencionado pelo ilegitimado ativo, que sequer poderia
ter postulado o direito.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator